Tribunal: TJMT
Processo: 8016789-82.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Vistos etc.
Compulsando os autos, verifica-se que o presente feito foi migrado do sistema Projudi para o sistema PJE.
No entanto, a ação tramitava sob relatoria da Dra. Lúcia Peruffo.
Portanto, considerando que houve a substituição da Eminente Relatora Dra. Lúcia Peruffo, redistribua o presente recurso à relatoria do DR. CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES, com observância das formalidades legais.
Intimem-se, proceda à remessa determinada, com as cautelas de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá, MT, data registrada no sistema.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator